Tribunal: TJES
Processo: 5003013-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003013-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KLEVERSON RODRIGO LOUREIRO FADINI

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E TUTELA PROVISÓRIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITE DE DESCONTOS EM FOLHA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA AFASTADA. RENDA SIGNIFICATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Kleverson Rodrigo Loureiro Fadini contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas”, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e de tutela provisória de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre sua remuneração. O agravante alegou hipossuficiência econômica e situação de superendividamento, pleiteando a concessão de justiça gratuita e a limitação dos descontos mensais a 35% de sua renda líquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, diante da sua alegada hipossuficiência econômica; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência com a finalidade de limitar os descontos mensais a 35% de sua remuneração líquida, com base na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois os fundamentos do agravo guardam compatibilidade com a decisão atacada, havendo impugnação específica dos pontos nela abordados.

O juízo de origem oportunizou ao agravante comprovar sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, afastando-se, assim, a alegação de cerceamento de defesa.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, mas pode ser elidida por provas em sentido contrário. Nos autos, a análise dos contracheques e do Portal da Transparência revela que o agravante aufere rendimentos líquidos mensais entre R$ 7.817,35 e R$ 10.870,59, afastando a alegação de insuficiência econômica.

O uso da gratuidade de justiça por pessoas com plena capacidade financeira desvirtua a finalidade do instituto e compromete o acesso efetivo à justiça por aqueles que realmente necessitam do benefício.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos legais, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

A soma dos descontos por empréstimos consignados (R$ 2.800,21) não ultrapassa o limite de 40% da remuneração líquida do agravante, previsto na legislação aplicável aos servidores públicos militares estaduais (Lei nº 2.701/72 e Decreto Estadual nº 6.013-R/2025), tampouco compromete o mínimo existencial.

A decisão de indeferimento da liminar e da gratuidade de justiça está alinhada à jurisprudência do TJES, não havendo elementos que justifiquem sua reforma em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural pode ser afastada quando os autos contêm elementos probatórios que evidenciem a capacidade financeira do requerente.

A limitação dos descontos mensais ao percentual de 35% da remuneração líquida somente é admissível quando comprovada a situação de superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021 e desde que os descontos ultrapassem os limites legais estabelecidos.

A margem consignável de até 40% da remuneração líquida dos servidores públicos militares estaduais, prevista na legislação local, deve ser observada como parâmetro legal de validade dos descontos em folha.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 300, 932, III, e 1.016, II e III; CDC, arts. 54-A, § 1º, 104-A a 104-C; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º; Lei nº 14.181/2021; Lei nº 14.509/2022; LC/ES nº 46/1994, art. 74; Lei nº 2.701/1972 (ES), art. 104; Decreto Estadual/ES nº 6.013-R/2025, arts. 6º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5008570-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 05.11.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003013-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
KLEVERSON RODRIGO LOUREIRO FADINI

AGRAVADOS:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS (ABSP) e KDB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KLEVERSON RODRIGO LOUREIRO FADINI
contra a r. decisão do id. 61876829 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas” proposta pelo agravante em desfavor de
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
,
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS (ABSP)
e
KDB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
.

Em contrarrazões recursais (id. 13183905), KDB Instituição de Pagamento S/A aponta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pelo que necessário o exame dessa questão antes do exame meritório.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.016, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sem delongas, no caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a decisão recorrida, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juiz
a quo
.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame do mérito recursal.

DO MÉRITO

Em seu apelo, a parte recorrente alega, em síntese, que o indeferimento da Justiça Gratuita foi equivocado, pois não lhe foi concedida a oportunidade de demonstrar sua hipossuficiência econômica.

Sustenta que está em situação de superendividamento, com compromissos financeiros que consomem 47,08% de sua renda e com dívidas que somam o montante de R$ 266.506,42 (duzentos e sessenta e seis mil, quinhentos e seis reais e quarenta e dois centavos), o que compromete sua subsistência e de sua família.

Argumenta que a decisão que indeferiu a liminar baseou-se em interpretação equivocada do Decreto 11.150/2022, o qual fixa o mínimo existencial em apenas R$ 600,00 (seiscentos reais), montante este insuficiente.

Salienta que o decreto em questão seria inconstitucional, por afrontar os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada a fim de: (i) ser concedido o benefício da justiça gratuita; (ii) deferir a tutela provisória de urgência, para a limitação dos descontos mensais ao percentual de 35% da sua renda líquida, com a adoção do plano de pagamento proposto, respeitando-se o teto de 35% da sua renda líquida, garantindo-se o mínimo existencial necessário à sua subsistência e de sua família.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso nos ids. 12831185, 13002616, 13183905, e 13474988 apresentados, respectivamente, por Caixa Econômica Federal, Banco do Estado do Espírito Santo, KDB Instituição de Pagamento S/A e Associação Brasileira dos Servidores Públicos (ABSP).

Muito bem.

O agravante se irresigna contra a seguinte decisão do juízo
a quo
(id. 61876829 dos autos de origem):

Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por KLEVERSON RODRIGO LOUREIRO FADINI em face de BANESTES S.A. E OUTROS, partes qualificadas.

Em prol da sua pretensão, narra a parte autora que a) é policial militar, recebendo valor mensal, já com os descontos de impostos e contribuições, de cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais); b) realizou de boa-fé diversos empréstimos consignados e pessoais; c) o valor do débito corresponde à 47,08% da sua renda líquida mensal, de modo que já não é possível de ser pago.

Assim, ajuizou a presente ação na qual objetiva, liminarmente, seja autorizado a depositar em juízo mensalmente o montante que corresponde a 35% da sua renda líquida mensal, determinando a suspensão da exigibilidade dos demais valores.

A inicial veio acompanhada dos documentos de ID 56447923.

Intimado a apresentar os documentos que comprovem a hipossuficiência alegada (ID 56604890), o autor se manifestou no ID 61858249.

É o relatório. Decido.

A respeito do tema do superendividamento, o Código de Defesa do Consumidor foi recentemente alterado pelas inovações introduzidas pela Lei n. 14.181/2021, visando garantir práticas de crédito responsáveis, promover a educação financeira e prevenir e tratar casos de superendividamento. Entre as medidas adotadas, destaca-se o incentivo à conciliação e a preservação do mínimo existencial dos consumidores.

Com a inclusão do artigo 104-A ao Código de Defesa do Consumidor, a referida legislação passou a estabelecer que, a pedido do consumidor superendividado, o juiz pode instaurar um processo de repactuação de dívidas, com o objetivo de realizar uma audiência conciliatória, presidida pelo juiz ou por conciliador credenciado. Nessa audiência, o consumidor apresenta uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservando o mínimo existencial e as condições originais das dívidas.

Com base nesse dispositivo, o requerente ajuizou a presente ação com o objetivo de repactuar as dívidas contraídas com os requeridos, que comprometeriam sua subsistência, uma vez que suas dívidas comprometem 47,08% do seu rendimento líquido. Nesse contexto que o requerente solicita liminarmente que a cobrança dos débitos fosse limitada a 35% de seus rendimentos líquidos mensais.

No entanto, ao analisar os documentos que acompanham a petição inicial, especialmente os contracheques apresentados (ID 56447928, 56447929 e 56447930), verifico que, mesmo com os descontos automáticos efetuados, além de outros decorrentes de contribuições e mensalidades associativas, o requerente percebe valor líquido mensal de cerca de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Esse montante é superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 (seiscentos reais) previsto pelo art. 3º, do Decreto n. 11.150/22, de modo que não vejo fundamento, nesse momento, para estabelecer a limitação dos descontos para 35% do valor líquido.

Esse é o entendimento do Eg. TJES, a saber:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE – REGULARIDADE DOS DESCONTOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS PARÂMETROS DA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA REVOGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada em prol do requerente/agravado, na medida em que este é servidor público estadual, portanto, sua margem consignável é de até 40% (quarenta por cento) da remuneração habitual. 2. A cédula de crédito bancário referente ao empréstimo com desconto em conta corrente não integra a margem consignável, sendo que a soma dos descontos obrigatórios e das consignações não ultrapassam os limites do Decreto nº 4.576-R, de 10 de fevereiro de 2020. 3. Não há que se falar em desrespeito à Lei nº 14.181/21, visto que o art. 3º do Decreto nº 11.567/23 estabelece a renda mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) como equivalente ao mínimo existencial, o que é assegurado mesmo com o desconto da pensão alimentícia da remuneração bruta do agravado. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada revogada. Agravo interno prejudicado. (TJES, AI 5008570-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, 05/11/2024)

Dessa forma, a limitação do valor a ser pago mensalmente pelas dívidas dependerá de negociações entre as partes, ocasião em que o requerente poderá discutir eventuais excessos nas cobranças e buscar a repactuação das dívidas, inclusive durante a audiência de conciliação designada pelo juízo.

Assim, INDEFIRO o pedido liminar formulado.

Indefiro, ainda, os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor. Isso porque, não restou demonstrada a existência de gastos extraordinários, decorrente de situação atípica, havendo na realidade dispêndios compatíveis com a renda percebida. Ora, o comprometimento da renda com empréstimos e parcelas elevadas não enseja a concessão da gratuidade de justiça, por se tratar de gestão financeira de recursos feita pela própria parte, cujas consequências não podem ser imputadas ao Estado. Tirando referidos empréstimos, tem-se que o autor recebe cerca de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) mensalmente, o que rechaça a alegação de hipossuficiência.

Assim, intime-se para pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Deixo para designar audiência de conciliação após o pagamento das custas prévias.

Intime-se a parte autora desta decisão.

Consigno, inicialmente, que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita e, simultaneamente, examinou o pedido de tutela provisória de urgência, inobservando, portanto, que eventual ausência de pagamento das despesas processuais nem sequer ensejaria a análise da medida de urgência postulada.

Ademais, não observou as normas do procedimento do processo de repactuação de dívidas incluídas no Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/2021 previstas nos artigos 104-A até 104-C, já que condicionou a audiência conciliatória ao pagamento das despesas processuais.

Não obstante essa questão, em relação aos benefícios da justiça gratuita, verifico que, diferentemente do apontado em razões recursais, o magistrado singular oportunizou o recorrente a comprovar a alegada hipossuficiência antes do prévio indeferimento, na forma do artigo 99, § 2º do Código de Processo Civil (despacho do id. 56604890).

Nesse cenário, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Ocorre que, no caso dos autos, uma breve consulta ao Portal da Transparência permite concluir que o agravante aufere renda significativa com seu vínculo de servidor público e, exemplificativamente, nos últimos três meses recebeu proventos nos valores líquidos, cotejados os descontos, de R$ 10.176,10 (dez mil, cento e setenta e seis reais e dez centavos), R$ 7.817,35 (sete mil, oitocentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos) e R$ 10.870,59 (dez mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos), montantes estes que não se coadunam com uma situação de pobreza nos termos da lei, especialmente no contexto social do país.

Importa destacar, por oportuno, que os benefícios da assistência judiciária gratuita constituem importante instrumento de acesso à justiça, de modo que o seu uso indiscriminado e por aqueles que possuem condições de arcar com as despesas processuais acarreta a desnaturação de tal benesse.

Portanto, estão presentes nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, uma vez que o ora agravante demonstra condições financeiras de suportar as despesas processuais e, assim, escorreito o capítulo da decisão agravada que indeferiu a gratuidade da justiça.

Quanto à tutela provisória de urgência, de igual modo, o entendimento do juízo
a quo
deve ser mantido, ainda que por outros fundamentos.

O agravante requer, basicamente, o sobrestamento de descontos relativos a empréstimos consignados em seu contracheque, sustentando que, somados, representam quase 50% (cinquenta por cento) da sua remuneração.

A Lei nº 14.181/2021, denominada "Lei do Superendividamento" incluiu o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor que, no seu § 1º definiu a situação de superendividamento, vejamos:

[...] §1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

A Lei Federal nº 10.820/03, ao regular a consignação em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e dos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social, prevê, em seu art. 1º, § 1º, que:

Art. 1º. [...] § 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil,
até o limite de 40% (quarenta por cento)
, sendo
35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis
e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado (grifei).

A propósito, a Lei Federal nº 14.509/2022, ao dispor sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento dos
servidores públicos federais
, disciplinou que:

Art. 2º Os servidores públicos federais regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.

Seguindo este mesmo rumo, analisando a questão sob a ótica local e no âmbito do serviço público, o Estatuto dos Servidores Públicos do Espírito Santo (Lei Complementar nº 46/94), onde o agravante possui vínculo funcional, passou a estabelecer que:

Art. 74 - Mediante autorização do servidor público, poderá haver consignação em folha de pagamento, a favor de terceiros, custeada pela entidade correspondente, a critério da administração, na forma definida em regulamento.

Parágrafo único - A soma das consignações facultativas e compulsórias não poderá ultrapassar setenta por cento do vencimento e vantagens permanentes atribuídos ao servidor público.

Regulamentando a questão, foi editado, ainda no âmbito municipal, o Decreto Estadual nº 6.013-R/2025, com a seguinte disciplina:

Art. 6º A soma dos descontos obrigatórios e das consignações não poderá ultrapassar 70% (setenta por cento) do vencimento e vantagens permanentes atribuídos ao servidor público.

[...]

Art. 9º A margem consignável atribuída ao servidor público militar, vinculado à Lei nº 2.701, de 1972, corresponderá ao percentual previsto no art. 104, inciso III da mesma lei, respeitado, em todos os casos, o limite previsto no art. 6º deste Decreto.

A Lei nº 2.701/72 mencionada acima, que regula os vencimentos, as indenizações, os proventos e dispõe sobre outros direitos dos policiais militares da Polícia Militar do Espírito Santo, por sua vez, traz a seguinte previsão de limitação:

Art. 104 - Para os descontos em folha, a que se refere o Capítulo I deste Título são estabelecidos os seguintes limites, relativos às “bases para desconto”, definidas no artigo 100 desta lei.

I – quando determinados por lei ou regulamento: quantia estipulada nesses atos;

II – 70% (setenta por cento): para os descontos previstos nas letras “c” e “f” do item III do artigo 101 desta lei;

III - até 40% (quarenta por cento): para os demais, não enquadrados nos itens anteriores.

IV - admitir-se-á a liberação de margem adicional equivalente a 10% (dez por cento), além da prevista no inciso III deste artigo, destinada exclusivamente para operações com cartão consignado de benefício.

Dito isso, possível constatar que a norma estatutária dos servidores militares, ao dispor sobre o limite consignável incidente sobre os vencimentos, limitou a margem em até 40% (quarenta por cento), percentual este que, até melhor aprofundamento da questão em cognição exauriente pelo juízo
a quo
, deve ser respeitado.

No caso em tela, analisando o contracheque mais recente acostado aos autos (id. 12428453), os descontos apontados são os seguintes: (i) Empréstimo pessoal nos valores de R$ 38,82, R$ 669,02, 379,91 e 697,66 junto ao Banco Banestes; (ii) Empréstimo pessoal nos valores de 149,00, 142,77 e 63,94 junto à Caixa Econômica Federal; (iii) empréstimo junto à Caixa de Assistência no valor de R$ 163,36; (iv) crédito consignado de R$ 496,03 junto à KDB Instituição de Pagamento.

Levando em consideração as últimas remunerações líquidas previstas no Portal de Transparência do Servidor R$ 10.176,10 (dez mil, cento e setenta e seis reais e dez centavos), R$ 7.817,35 (sete mil, oitocentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos) e R$ 10.870,59 (dez mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos), verifica-se que o valor total dos descontos de empréstimo, que perfaz o total de R$ 2.800,21 (dois mil e oitocentos reais e vinte e um centavos), não ultrapassa a margem de 40% (quarenta por cento) instituída em lei e, portanto, não viola o mínimo existencial.

Por isso, entendo que, ao menos nessa fase primitiva da demanda, deve ser afastada a pretensão recursal, sem prejuízo de um posterior reexame pelo julgador singular após o contraditório na origem e a fase instrutória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)